Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AÇÃO DE GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. MODALIDADE COMPARTILHADA. PROVA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. LAR MATERNO DE REFERÊNCIA. ADEQUADO. NECESSIDADES DO MENOR. SUPRIDAS. MANUTENÇÃO.
1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento ao art. 227, caput da CF e ao art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A guarda definitiva pode se dar na modalidade unilateral e compartilhada (Código Civil, art. 1.583). Na modalidade compartilhada, a concessão da guarda determina um modelo de convivência que demanda cooperação mútua e harmoniosa. Há a responsabilização conjunta dos pais em relação aos filhos e similitude dos deveres e direitos de cada um dos responsáveis no dia-a-dia do filho comum.
3. O laudo psicossocial recomenda a manutenção da guarda na modalidade compartilhada e a permanência do lar materno como referência, pois supre as necessidades psicossociais e de desenvolvimento do menor.
4. Nas ações de guarda, é preciso privilegiar a análise da prova realizada pelo julgador de primeiro grau, tendo em vista a sua proximidade aos fatos e às partes envolvidas.
5. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não pelo interesse meramente individual. Não se pode conceber que ela sirva de objeto para fomentar desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarreta prejuízos ao seu desenvolvimento e à sua formação.
6. Recurso conhecido e não provido.